Tribunal: TJSP
Processo: 1034727-02.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marcos Fleury
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO – Laudo pericial bem fundamentado – Patologia de caráter temporário, sem relação de causa e efeito com as atividades do autor – Nexo causal não reconhecido – Indevida a concessão do amparo pretendido, pois a demanda acidentária tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença profissional e não da

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO – Laudo pericial bem fundamentado – Patologia de caráter temporário, sem relação de causa e efeito com as atividades do autor – Nexo causal não reconhecido – Indevida a concessão do amparo pretendido, pois a demanda acidentária tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença profissional e não da mera lesão ou moléstia. Improcedência mantida. Recurso não provido.